Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703720-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARTINS SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME EMBARGADO: RICARDO DE QUEIROZ, HAMILTON HEITOR DE QUEIROZ, THIAGO SIMOES DE QUEIROZ, RENATA SIMOES DE QUEIROZ DANTAS DESPACHO Exclua-se o processo da pauta de julgamentos e intimem-se os embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator